Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. EC No 113/2021. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA SELIC. RESOLUÇÃO No 303 DO CNJ. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA ISOLADA SOBRE O VALOR ACUMULADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Emenda Constitucional no 113/2021, objetivando simplificar e solucionar as controvérsias existentes nos encargos moratórios dos débitos da Fazenda Pública, determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
2. A taxa SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, logo não há que se falar em anatocismo, porque haverá incidência da SELIC na forma simples, sem acumulação de índices.
3. A incidência isolada da taxa Selic sobre o valor acumulado até novembro de 2021, nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ, está em sintonia com a norma constitucional.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.